Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-65.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
07/11/2020
Número: 0600070-65.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 22/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600070-65.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600070-65.2020.6.16.0178,
que julgou procedente a representação para declarar a ocorrência de propaganda eleitoral em
desacordo com o art. 242 do Código Eleitoral e art. 9º da Resolução 23.610 do TSE, confirmou a
liminar anteriormente deferida (proibição de afirmar direta ou indiretamente, ou por qualquer outro
meio, que a Prefeitura Municipal de Curitiba entregou/repassou R$ 200 milhões para empresas de
ônibus), determinando, por fim, a exclusão definitiva dos conteúdos indicados nos doc. 16850504,
16850505, 16850523, 16850515, 16850530 e 16850512, no prazo de 24h, sob pena de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por cada manutenção indevida ou proibição infringida.(Representação
com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante (25 -DEM /
55 -PSD / 11 -PP / 40 -PSB / 14 -PTB 20 -PSC / 33 -PMN / 28 -PRTB / 23 -Cidadania / 10 -
Republicanos), em face de Coligação Gente em Primeiro Lugar (17PSL/ 45-PSDB/ 77-Solidariedade/
51-Patriota/ 27-DC), com fulcro no artigo 96 da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que na
propaganda eleitoral gratuita, h.e.g., da Coligação Representada, bloco noturno TV, do dia 9/10/20,
foi cometido ilícito eleitoral pela propagação de informação falsa, deturpada da realidade. Veja-se
que não há nada de errado em a Representada criticar o serviço de transporte coletivo prestado
durante a gestão do concorrente. Não se admite, todavia, que a crítica esteja amparada em um fato
que nunca existiu, na medida em que tal proceder incute no eleitor uma situação irreal. No caso, a
propaganda impugnada, ao mencionar que "a prefeitura entregou quase 200 milhões às empresas
de ônibus", veiculou notícia falsa, com a flagrante intenção de induzir o eleitor em erro. Porque os
recursos pagos por força do disposto na Lei 15.627/2020, como subsídio para a manutenção da
prestação do serviço de transporte coletivo durante a pandemia do COVID-19 no Município de
Curitiba, somam até 30/09/20 o valor de R$ 121.074.390,56 (cento e vinte e um milhões, setenta e
quatro mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos), conforme comprova documento
expedido pela URBS, que é a empresa que faz o gerenciamento do transporte coletivo de Curitiba.
Ou seja, inexiste a cifra de 200 milhões de reais. Ora, 180 ou 190 seriam quase 200 milhões, mas
121 milhões está bem longe de 200 milhões de reais! É notória a criação artificial de uma realidade
falsa. A propaganda quer incutir no eleitor um estado mental de que "mesmo com a vultosa quantia
que teria sido "entregue", os ônibus teriam "desaparecido" e as pessoas ficaram expostas à
pandemia". O eleitor médio, que assistiu à propaganda, foi convencido de que a Prefeitura,
evidentemente na pessoa do prefeito candidato a reeleição, teria entregue -doado -quase 200
milhões que não foram usados no transporte, pois os ônibus teriam desaparecido, o que não é
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

verdade e não pode ser tolerado pela Justiça eleitoral.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17141
116
06/11/2020 17:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.735

RECURSO ELEITORAL 0600070-65.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
EMENTA
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO ELEITORAL –
PROPAGANDA IRREGULAR. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO DESINFORMATIVO EM
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. NOTÍCIA SABIDAMENTE INVERÍDICA. NÃO
CONFIGURADO. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NA PROPAGANDA.
REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 9º, da Resolução TSE nº23.610/2019 a utilização de conteúdo na
propaganda, de qualquer modalidade, pressupõe que o candidato, partido ou coligação tenha
verificado a presença de elementos que permitam concluir pela fidedignidade da informação.
2.
, a propaganda veiculada diz respeito à atuação pública do mandatário adversário e
In casu
difunde informação verídica, pois comprovada a existência de lei – que foi votada e aprovada
pela Câmara Municipal e sancionada pelo atual prefeito –a qual foi divulgada na propaganda
Num. 17141116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617484135400000016559492
Número do documento: 20110617484135400000016559492

apresentando posicionamento crítico sobre os fatos, o que não é vedado pela legislação
eleitoral, ainda que repercuta em prejuízo para o candidato à reeleição.
3.Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente a
Representação.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR (PSL, PSDB, SOLIDARIEDADE, PATRIOTA, DEMOCRACIA
CRISTÃ) em face da sentença prolatada pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR (id. 12496266) que, julgando procedente a representação, confirmou a
liminar anteriormente deferida (proibição de afirmar direta ou indiretamente, ou por
qualquer outro meio, que “a Prefeitura Municipal de Curitiba entregou/repassou R$ 200
milhões para empresas de ônibus”) e determinou a exclusão definitiva dos conteúdos
indicados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$ 5.000 (cinco
mil reais) por cada manutenção indevida ou proibição infringida.
Os representados recorrem (id. 12496366), alegando que “a legislação
eleitoral confere ao conteúdo da propaganda eleitoral gratuita televisionada pelos
” sendo
representados durante o bloco noturno em 09 de outubro de 2020 plena licitude
permitida a veiculação, nos programas e inserções de rádio e de televisão, de
entrevista com o candidato e de cenas externas nas quais ele exponha, pessoalmente,
falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral
(art. 74, §2º, II da Res. TSE nº. 23.610/2019).
Defende que a “crítica à gestão em exercício e a exposição de falhas
administrativas”, trazida pelo dispositivo normativo, consiste na parte basilar do
princípio constitucional da liberdade de expressão e pensamento e tem a finalidade de
divulgar à comunidade fatos de amplo interesse público, “fruindo o seu conteúdo de
total veracidade, inexistente qualquer ofensa à honra ou à imagem do atual Prefeito de
”.
Curitiba
Sustenta que resta provada a existência de elementos que conferem
fidedignidade à sentença cuja veiculação é questionada na presente demanda, qual
seja: “A Prefeitura entregou quase 200 milhões às empresas de ônibus” em vista de tal
fato ter sido divulgado por diversos veículos de imprensa, além de comprovado o
repasse de grande vulto conforme documento juntado pelos próprios representantes na
inicial (id. 12494816).
Num. 17141116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617484135400000016559492
Número do documento: 20110617484135400000016559492

Por fim, traz aos autos entrevista concedida pelo atual prefeito ao jornal
Bem Paraná, após ciência das partes do teor da r. sentença, afirmando, quando
questionado sobre as críticas aos repasses às empresas de ônibus, que “a Justiça
Eleitoral colocou uma mordaça nos candidatos que mentiam, que faziam “fake news”.
(...)”.
Mostrou que não há essa transferência de recursos para os empresários
Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação afastando-se as sanções aplicadas à representada.
A COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE (DEM, PSD, PP,
PSB, PTB, PSC, PMN, PRTB, CIDADANIA, REPUBLICANOS) apresentou
contrarrazões (id. 12496716) aduzindo que a coligação recorrente “divulgou na
”,
propaganda um fato deturpado para sustentar sua crítica, de forma a enganar o eleitor
o que é vedado nos termos ao artigo 9º, da Res. TSE nº. 23.610/2019.
Afirma que os recursos pagos como subsídio para a manutenção da
prestação do serviço de transporte coletivo estão comprovados no documento expedido
pela URBS, empresa que faz o gerenciamento do transporte coletivo de Curitiba,
inexistindo a cifra de 200 milhões de reais, bem como que o Prefeito e candidato à
reeleição não afirmou ter destinado determinado valor às empresas de ônibus. Sustenta
que a afirmação contida na propaganda da recorrente deturpa a realidade, visando criar
na opinião pública estado emocional desfavorável à candidatura de Rafael Greca.
Ao final, pugna pelo manutenção da sentença de primeiro grau por seus
próprios fundamentos.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 13891866) opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso interposto.
É o relatório.

VOTO
1.Adoto, por brevidade, o relatório exarado no voto Condutor.
2.O presente recurso trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR (PSL, PSDB, SOLIDARIEDADE, PATRIOTA, DEMOCRACIA CRISTÃ) em
face da sentença prolatada pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (id. 12496266)
que, julgando procedente a representação, confirmou a liminar anteriormente deferida
(proibição de afirmar direta ou indiretamente, ou por qualquer outro meio, que “a Prefeitura
Municipal de Curitiba entregou/repassou R$200 milhões para empresas de ônibus”) e
determinou a exclusão definitiva dos conteúdos indicados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
sob pena de multa de R$5.000 (cinco mil reais) por cada manutenção indevida ou proibição
infringida.
3.Inicialmente, ressalto que, inobstante as alegações trazidas pelo ilustre relator, no sentido de
considerar a propaganda impugnada como divulgação de notícia sabidamente inverídica
veiculada pela COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR, no programa eleitoral exibido no
bloco 3, do dia 09.10.2020, deles divirjo.
Num. 17141116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617484135400000016559492
Número do documento: 20110617484135400000016559492

4.Com efeito, analisando o conteúdo impugnado não vislumbro, em princípio, desvirtuamento
no valor divulgado, porquanto para os ouvidos do eleitor médio, 121 milhões de reais e quase
R$200 milhões, ecoam com certa equidade de desvalor, pois ambos representam montantes
virtuosos de recursos.
5.Ademais, entendo que o contexto todo da questão não está firmado no valor divulgado.
Veja-se.
6.A base da campanha do candidato à prefeito da Coligação recorrente, Fernando Francischini,
são as pessoas, é falar de pessoas. E neste contexto, na propaganda inquinada ele faz um
contraponto crítico, que não considero sequer ácido, mas crítico, comparando que ao invés do
valor a ser repassado pela Prefeitura ir para as pessoas, irá para as empresa de ônibus. E aqui
não se está a emitir nenhuma crítica ou conteúdo de valor acerca do repasse, que é de cunho
exclusivo do gestor público e do ordenador da despesa, mas sim analisando exclusivamente a
questão da propaganda.
7.Desta forma, em que pese a vedação de veiculação de desinformação na propaganda
eleitoral, do art. 9º da Resolução TSE n°23.610/2019, da análise detida do conteúdo da matéria
divulgada, constata-se que não se apresenta inverídico.
6.Isto porque, restou demonstrado nos autos que a questão relativa ao repasse de recursos
pela Prefeitura Municipal de Curitiba às empresas prestadoras de serviço de ônibus na cidade
foi, inclusive, objeto de reportagem jornalística, bem como divulgada pela Câmara Municipal
que aprovou o repasse de recursos em razão da pandemia.
8.Neste sentido, há um lei que foi votada pela Câmara Municipal e assinada pelo atual prefeito,
a qual especifica toda a composição dos valores que serão repassados às empresas de
transporte público coletivo.
9. Outrossim, indene de dúvidas de que a propaganda e o fato narrado tem uma repercussão
muito grande no eleitorado, que são as pessoas que utilizam o transporte público em Curitiba, e
que, como se pode constatar nas propagandas na televisão, muitas das vezes demonstram sua
insatisfação com esse serviço.
10.A despeito do caráter negativo que tal informação pode gerar no eleitorado, o fato é que a
notícia divulgada é verdadeira, ainda que com alguma majoração no valor total dos repasses, o
que, como já apontei, não tem o condão de tornar a notícia inverídica. O candidato da coligação
recorrente - adversário ao atual prefeito – simplesmente pegou um dado público e fez uma
crítica sobre ele, o que é plenamente permitido no debate político democrático.
11.Assim, peço vênia ao ilustre relator para abrir divergência para dar provimento ao recurso
interposto, reformando a sentença a quo para julgar improcedente a Representação proposta,
no que fui acompanhado pelos Drs Rogério de Assis e Roberto Ribas Tavarnaro e Thiago
Paiva dos Santos.
diante das argumentações acima expendidas, divirjo do relator para DAR
10.ISTO POSTO,
PROVIMENTO ao recurso de COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR (PSL, PSDB,
SOLIDARIEDADE, PATRIOTA, DEMOCRACIA CRISTÃ).

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Juiz Membro Efetivo

VOTO VENCIDO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos recursos eleitorais interpostos, bem como das contrarrazões
apresentadas.
Num. 17141116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617484135400000016559492
Número do documento: 20110617484135400000016559492

Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral
de Curitiba/PR julgou procedente os pedidos veiculados na representação, por entender
que a coligação recorrente realizou propaganda eleitoral em desacordo com o artigo
242 do Código Eleitoral e artigo 9º da Res. TSE nº. 23.610/2019.
O núcleo da controvérsia a ser enfrentada nos presentes autos cinge-se em
definir se há veiculação de informação falsa, por parte da Coligação Gente em Primeiro
Lugar, no programa eleitoral exibido no bloco 3, do dia 09/10/2020, vez que a
recorrente teria divulgado notícia inverídica desvirtuando dados no intuito de
desfavorecer o candidato da oposição.
Em relação ao conteúdo da propaganda veiculada e, por ora, banida da
campanha eleitoral, entendo que a r. sentença de origem deve ser mantida. Explico.
Com efeito, a veiculação de desinformação na propaganda eleitoral é
vedada pelo art. 9º, da Resolução TSE n° 23.610/2019,
:
in verbis
Art. 9º. A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação
tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se os responsáveis ao disposto
no art. 58, da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
No caso dos autos, é incontroverso que a informação veiculada no
programa eleitoral não corresponde ao valor total dos pagamentos efetivamente
realizados pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Foi possível verificar que até setembro
do corrente ano os pagamentos referentes à Lei nº. 15627/2020 (Regime Emergencial
de Operação e Custeio do Transporte Coletivo) alcançou o valor de R$ 121.074.390,56
(id. 12494816).
A propaganda impugnada possui o seguinte conteúdo:
“(0:40) Pense bem. Curitiba tem uma reserva emergencial. No meio da maior pandemia
da nossa história o prefeito retira quase 200 milhões dessa reserva. Até ai tudo bem se o
destino desses recursos fossem as pessoas que mais precisam de ajuda. Mas não. A
Os ônibus, ao
prefeitura entregou quase 200 milhões para às empresas de ônibus.
contrário do que seria razoável, desapareceram, e as pessoas que desenvolviam trabalho
essencial ficaram na mão. Resultado, aglomeração, empilhamento, e a passagem não
diminuiu em nada. (1:11)”

Durante esta fala, são exibidas as seguintes imagens:
Num. 17141116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617484135400000016559492
Número do documento: 20110617484135400000016559492

Num. 17141116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617484135400000016559492
Número do documento: 20110617484135400000016559492

A meu sentir, as imagens utilizadas na inserção, em que pese não
deturpadas ou alteradas, e apresentadas de forma sequencial em conformidade com a
narrativa do candidato da coligação recorrente, quando vinculadas com a menção do
repasse de valores realizado pela Prefeitura às empresas de ônibus e se referindo ao
contexto de pandemia vivido, transbordam o limite da crítica.
Isso porque, a propagação da informação de repasse de 200 milhões de
reais, ainda que precedida do vocábulo quase, cumulada com a lembrança da situação
excepcional causada pela pandemia, induz a uma percepção por demais alterada da
realidade ao ponto de se tornar prejudicial à correta formação da vontade do eleitor.
Afinal, da leitura da propaganda ora impugnada deriva-se a seguinte e
equivocada conclusão: em que pese o difícil momento vivido com a pandemia, o atual
Prefeito destina 200 milhões de reais às empresas de ônibus.
Entretanto, num contexto de pandemia de COVID que assola o país e
incute em todos os cidadãos a expectativa, e a demanda, de uso de recursos públicos
em favor da saúde e do atendimento dos cidadãos acometidos pela moléstia, a
informação de destinação dos recursos em favor de empresas de ônibus busca gravar,
nas mentes dos eleitores, a percepção de que o gestor público, ora candidato e
recorrido, é inábil na administração da Prefeitura de Curitiba, destinando indevidamente
recursos públicos.
Neste ponto, a realidade objetivamente cognoscível nos autos indica que a
Prefeitura de Curitiba, em adimplência à Lei Municipal nº. 15.627/2020, que instituiu o
“Regime Emergencial de Operação e Custeio do Transporte Coletivo para o
enfrentamento econômico e social da emergência em saúde pública decorrente da
pandemia da Covid-19”, destinou recursos à manutenção do serviço público de
transporte coletivo sem que isso representasse decisão discricionária da gestão da
crise, mas sim o cumprimento objetivo de comando legal vinculado.
Num. 17141116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617484135400000016559492
Número do documento: 20110617484135400000016559492

Assim, a tentativa de atribuir o uso equivocado de recursos públicos ao
recorrido importa em representação da realidade que, com ela, não guarda laços
concretos, verídicos, não podendo ser identificada como uma crítica áspera e admitida
no âmbito do jogo político.
De fato, o direito à crítica, seja da forma de atuação da atual gestão ou a
propaganda negativa, são inerentes ao processo eleitoral. Os candidatos, sobretudo os
que já exerceram o
não podem pretender-se imunes a comentários ou
múnus público,
críticas, estando tal possibilidade inclusive expressamente prevista no permissivo do
inciso II, do § 2º, do artigo 74 da Resolução TSE nº 23.610 que admite aparição do
candidato em entrevistas “nas quais ele, pessoalmente, exponha (...) falhas
administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral”.
Todavia, na hipótese de que se cuida, entendo que se trata de divulgação
de afirmação sabidamente inverídica, na medida em que restou incontroverso, além de
documentalmente comprovado (id. 12494816) que a informação veiculada na
propagada inquinada não corresponde ao valor total dos pagamentos efetivamente
realizados pela Prefeitura Municipal de Curitiba.
Neste ponto, acrescento ainda que o uso do vocábulo quase é, por si só,
praticamente irrelevante na tentativa de tornar a conduta lícita. Isso porque as
grandezas matemáticas guardam, entre si, relações de proximidades que são de
conhecimento comum. Nessa medida, é desarrazoado buscar imprimir uma relação de
proporcionalidade entre 121 milhões de reais como se 200 milhões fossem.
Destarte, é de se concluir que tanto pelo aspecto qualitativo de informação,
quanto pelo seu aspecto quantitativo, carece o recorrente de fundamentos suficientes
que autorizem a renovação da veiculação da informação.
Assim, concluo que a propaganda impugnada que não constitui crítica
válida ao administrador público no desempenho de sua função, mas sim em versão
putativa dos fatos criada com o objetivo de lhe apequenar com a pecha de mau
administrador se, contudo, o necessário lastro fático que lhe autoriza a assim proceder.
Por fim, quanto à noticiada entrevista concedida pelo atual prefeito ao jornal
Bem Paraná entendo que este assunto não é objeto da controvérsia desse processo,
não havendo o que se perquirir.
Por estes fundamentos, voto por negar provimento ao recurso mantendo-se
integra a sentença de origem que determinou à parte recorrente de se abster de
divulgar o conteúdo impugnado em qualquer meio de propaganda eleitoral, sob pena de
multa por cada infração.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, nos termos da fundamentação, negar
provimento.
Num. 17141116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617484135400000016559492
Número do documento: 20110617484135400000016559492

É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600070-65.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - REDATOR
DESIGNADO: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados
do(a) RECORRENTE: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ALINE FERNANDA PEREIRA
KFOURI - PR0040639, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS
COSTACURTA - PR0092768, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO
DE SELLOS KNOERR - PR0063587, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, ANTONIO ROBERTO
BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864 - RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ -
PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, FABIOLA ROBERTI
CONEGLIAN - PR0024503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado, Carlos Alberto Costa Ritzmann. Vencido o
relator, que declara voto, acompanhado pelo Desembargador Vitor Roberto Silva.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17141116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617484135400000016559492
Número do documento: 20110617484135400000016559492